Tribunal: TJDFT
Processo: 0723202-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NO CURSO DA LIDE. MITIGAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CIDADE SATÉLITE PRÓXIMA. BENEFÍCIO EM FAVOR DO MENOR. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. À época da propositura da ação de execução de alimentos, o exequente (menor) residia em Planaltina/DF, optando pelo foro de sua residência.
2. Para que seja possível a mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis, imperiosa a demonstração de que a tutela jurisdicional seja mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)
3. A mudança de endereço do exequente, por si só, não é suficiente para mitigar o princípio da perpetuatio jurisdictionis já que não houve a demonstração de que o declínio trará benefícios ao menor, mormente na hipótese em que as cidades satélites são próximas, e o processo tramita em meio eletrônico, não evidenciando, aparente benefício em favor do menor.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.